Tribunal: TJMT
Processo: 0006182-70.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006182-70.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI MENDES GOMES - CPF: 052.036.701-45 (APELADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0006182-70.2017.8.11.0051

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

GIOVANI MENDES GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária do pedido.

Ademais, se surgirem novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15

(ID 27542961).

Em suas razões recursais (IDs 27542963 e 27542964), a seguradora

alega a nulidade do r.
decisum
por cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição de ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de outros herdeiros.

Alega, ainda, que sequer foi anexado aos autos declaração de único herdeiro, motivo pelo qual a manutenção da decisão poderá prejudicar o direito dos possíveis e legítimos beneficiários não declarados.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para que seja expedido ofício ao INSS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 27543547 e 27543548).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
aduzindo que sua genitora sofreu acidente automobilístico fatal em 28/02/2017, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos que acompanharam a inicial (IDs 27539452; 27539453; 27539454; e 27539455).

Em sua inicial (IDs 27482986; 27538496; e 27538497) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao suposto cerceamento de defesa por ausência de expedição de ofício ao INSS ante a suposta ausência de demonstração da qualidade de único herdeiro.

Suscita a seguradora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de supostos herdeiros na forma requerida pela seguradora.

Sem razão, entretanto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Deveras, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de outros herdeiros do
de cujus,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, conforme trecho abaixo transcrito (ID 27542961):

“[...]- Do Julgamento Imediato da Lide: O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. E que simples leitura da inicial basta para concluir-se que a verificação dos pedidos autorais depende exclusivamente da correta interpretação da legislação vigente, de modo que, mostra-se mesmo impertinente a produção de qualquer outra prova senão aquelas constantes nos autos. Portanto, passo o julgamento da demanda.).”

Desta feita, constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que a parte autora demonstrou sua qualidade de única herdeira da
de cujus
, de acordo os documentos trazidos aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5o, LXXVIII, da CF/88.

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 determina que para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pela parte apelada.

Além disso, não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros do
de cujus,
mesmo porque em surgindo eventualmente outros beneficiários, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp no. 1.601.533/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença
.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020